Tribunal: TJDFT
Processo: 0817429-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0817429-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNELISE CORREIA SILVA GUISSONI REBOUCOS FORTUNATO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A parte autora/recorrente solicitou, nesta data, a retirada do processo da sessão virtual em curso para possibilitar a realização de sustentação oral. No entanto, o processo encontra-se julgado, tornando inviável sua exclusão da pauta. Desse modo, com fundamento no art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, nego o pedido. Prossiga-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator